Tribunal: TJDFT
Processo: 0720318-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INTERESSE AO PROCESSO. MATERIALIDADE DELITIVA. TRÂNSITO EM JUGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os bens apreendidos durante as investigações criminais e que ainda interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado, conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal.

2. Recurso conhecido e não provido.